Tribunal: STM
Processo: 7000674-65.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000674-65.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA
ADVOGADOS: JOSÉ HENRIQUE BIANCHI SEGATTI E JÚLIO CEZAR DA SILVA FAGUNDES
IMPETRADO: COMANDANTE DA 2ª REGIÃO MILITAR - SUDESTE - MINISTÉRIO DA
DEFESA - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/11/2020 a 05/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Habeas Corpus e denegou a Ordem, por ausência
de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/11/2020 15:49:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8f083d
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000674-65.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE: MÍRIAN DIAS MOREIRA E SILVA, Cap Ex.
IMPETRADO: Exmo Sr. COMANDANTE DA 2ª REGIÃO MILITAR - Gen Div JOÃO CHALELLA JÚNIOR.
IMPETRANTES: Dr. JOSÉ HENRIQUE BIANCHI SEGATTI e
Dr. JÚLIO CEZAR DA SILVA FAGUNDES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). TRANCAMENTO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO POR PARTE DE
OFICIAL MÉDICA. ART. 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). JUSTA CAUSA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
I - Em que pese o Habeas Corpus ser utilizado como instrumento para obtenção de
liberdade ou impedimento de prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência
consagraram a possibilidade de sua impetração para suspender o andamento de
processos e até mesmo investigações criminais, mediante constatação de plano
relativa à incongruência de Inquérito Policial Militar, por total atipicidade da conduta
ou falta de elementos indicativos mínimos de autoria.
II - O encerramento prematuro e anômalo da investigação é admitido apenas em
situações excepcionais, de modo a não incorrer no risco de restringir as atividades
próprias da polícia investigativa e do Ministério Público, com inviabilização da devida
apuração das condutas delituosas.
III - In casu, não se vislumbram quaisquer das hipóteses previstas para determinar o
trancamento do Inquérito Policial Militar em curso, no qual ainda pendem de
conclusão diligências de suma importância ao deslinde das investigações.
IV - Neste momento, a dúvida deve ser interpretada em favor da sociedade e deve
ser garantido ao Parquet castrense o exercício de seu múnus público de titular da
ação penal militar.
V - Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/11/2020 15:49:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8f083d

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a Ordem de Habeas
Corpus, por ausência de amparo legal.

Brasília-DF, 5 de novembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/11/2020 15:49:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8f083d

RELATÓRIO

Cuida-se de ação constitucional de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres
advogados Dr. José Henrique Bianchi Segatti e Dr. Júlio Cezar da Silva Fagundes, em favor da Capitã Médica
do Exército Brasileiro (Cap Med Ex) Mírian Dias Moreira e Silva, contra ato do Excelentíssimo Senhor General
de Divisão (Gen Div) João Chalella Júnior, Comandante da 2ª Região Militar (2ª RM), Organização Militar do
Exército Brasileiro localizada em São Paulo-SP.

Em seu arrazoado, os Impetrantes afirmam que a Paciente tem sofrido constrangimento ilegal por parte do
referido Oficial-General, que instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) por intermédio da Portaria 154 - Asse Ap
As Jur/2 - IPM, de 14.7.2020, com vistas a apurar possível conduta criminosa praticada pela militar, ato que
reputam carente de justa causa.

Relatam os ilustres causídicos, em linhas gerais, que a Paciente atuou como médica perita em processo
administrativo de isenção de pagamento de Imposto de Renda de interesse da pensionista militar vinculada
ao Comando da 2ª Região Militar, Senhora Teresinha de Jesus Landgraff Daher. Acrescentam que durante a
tramitação do referido processo uma mensagem foi enviada pela militar, por equívoco, para a civil.

Asseveram que a Capitã é investigada em decorrência de "denúncia" formulada pela Senhora Teresinha de
Jesus Landgraff Daher ao Comando da 2ª Região Militar que a responsabiliza por supostos problemas
relativos à sua inspeção de saúde e apresenta cópia da referida mensagem recebida da militar, cuja única
finalidade argumenta ser a de orientar cada paciente ao seu benefício, o que alega ter alimentado a
suspeição acerca da conduta da Oficial.

Salientam que a Sindicância instaurada acerca dos fatos acima narrados concluiu pela existência de indícios
do cometimento, por parte da Cap Med Ex Mírian Moreira, do crime militar previsto no art. 320 do Código
Penal Militar (CPM) - violação do dever funcional com o fim de lucro - e da ocorrência de conflito de
interesses com suas atribuições exercidas em função do cargo, nos termos do art. 5º da Lei 12.813, de
16.5.2013.

Na compreensão dos subscritores da Inicial, o caso ora descrito não se enquadra em qualquer dos
dispositivos legais acima citados, bem como, não há prova, testemunhal ou documental nesse sentido.
Assim, asseveram que a Paciente é inocente em relação aos fatos de que é investigada e sua conduta é
atípica.

Declaram que a medida pleiteada comporta prestação preliminar, pois consideram que o fumus boni iuris foi
demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos e a incidência do periculum in mora se dá pelo fato
de que a Paciente poderá vir a sofrer, de forma ilegal, eventual medida administrativa ou judicial que fira
seu direito de liberdade ou mesmo prejuízos, em face de eventual apreensão de equipamentos, tal como a
ocorrida em relação ao aparelho celular.

Por fim, requerem, a concessão de medida liminar neste Writ, com vistas ao trancamento do citado Inquérito
Policial Militar por ausência de justa causa, com restituição imediata do aparelho telefônico móvel
apreendido em cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão deferido pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM). Ainda, que a autoridade indigitada coatora se abstenha "da prática de
qualquer ato que impeça a regular retomada [pela Paciente] de suas atividades militares normais".

Por Despacho de 24.9.2020, me reservei a apreciar o pedido liminar após apresentação das Informações
requisitadas à autoridade indigitada coatora - Comandante da 2ª RM Gen Div João Chalella Júnior - e ao Juízo
da 2ª Auditoria da 2ª CJM, bem como, após manifestação da insigne Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM).

Em 28.9.2020, por meio do Ofício 1/GAB/VL, de 25.9.2020, o digníssimo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar Dr. Vitor De Luca prestou esclarecimentos relativos ao feito em tela. Suscintamente, afirma que, em
17.7.2020, foi apresentada àquele Juízo Representação formulada pelo encarregado de IPM deflagrado por
ordem do Comandante da 2ª RM, com a finalidade de obter a busca e apreensão de aparelho celular, quebra
de sigilo de dados telefônicos, assim como de sigilo bancário, no bojo de investigação que apura eventuais

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/11/2020 15:49:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8f083d
ilícitos penais militares supostamente cometidos pela Capitã Médica Mírian Dias Moreira e Silva.

Relata que, segundo restou apurado do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico (PQS)
7000225-47.2020.7.02.0002, a Paciente, no desempenho de sua atividade de agente médico-pericial no
Centro de Perícias Médicas do Comando da 2ª RM, teria sido responsável pela análise clínica da pensionista
Senhora Teresinha de Jesus Landgraff Daher, para a apurar a existência de enfermidade capaz de ocasionar
isenção de Imposto de Renda.

Acrescenta que, no decorrer do referido procedimento administrativo, a Cap Mírian Moreira teria enviado à
civil um cartão para oferecer serviço particular de recuperação e isenção de Imposto de Renda, via
aplicativo WhatsApp. Além disso, por indicação da Paciente, uma terceira pessoa teria enviado mensagem à
pensionista, também por meio do referido aplicativo, com oferecimento de serviço relacionado à aquisição
de Carteira Nacional de Habilitação especial e compra de veículos.

O douto Magistrado declara que, após manifestação favorável por parte do Parquet, determinou a busca e a
apreensão de aparelho celular da Paciente em seu endereço residencial, bem como autorizou a quebra do
sigilo dos dados armazenados, com ordem judicial cumprida em 15.9.2020 e o telefone encaminhado ao
Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo na mesma data. Além disso, autorizou a quebra de sigilo
bancário da militar.

Por fim, informa da existência de outro IPM em face da Paciente, de número 7000091-20.2020.7.02.0002,
instaurado por determinação do Comandante da 2ª RM Gen Div João Chalella Júnior, para apurar supostos
indícios de crime militar em decorrência da realização de inspeção de saúde feita pela Capitã em processo
de isenção de Imposto de Renda no qual figura como beneficiária a sua genitora. A autoridade policial militar
a indiciou pelos crimes de falsa perícia (art. 346 do CPM), abuso de confiança ou boa-fé (art. 332 do CPM) e
tentativa de estelionato (art. 251 do CPM).

O ilustre Comandante da 2ª RM prestou as devidas Informações por meio do Ofício 4197-
AsseApAsJurd/2ªRM, de 30.9.2020. Em resumo, aduz não se sustentar a tese relativa à falta de justa causa
para a instauração e prosseguimento do referido IPM, em face do extenso arcabouço documental prévio.
Afirma que, com objetivo de esclarecer os fatos apresentados, foi instaurada uma Sindicância por aquele
Comando, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na qual a Paciente se manifestou
em face das condutas relatadas e, após a sua regular instrução, restaram indícios do cometimento de crime
militar, o que deu ensejo à instauração de Inquérito.

Ressalta que, diferente do alegado pelos Impetrantes, o objeto do IPM não é eventual atraso ou falha
procedimental quanto ao Processo de Isenção de Imposto de Renda em si, mas a suposta oferta de serviços
de consultoria realizada pela Capitã.

Declara que, em relação à solicitação de restituição do aparelho celular, tal equipamento foi devidamente
apreendido em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido pelo Juízo da Auditoria da 2ª CJM e
decorreu de Decisão do Magistrado que se revestiu das formalidades legais dispensadas ao ato.

Ademais, a indigitada autoridade coatora, no que diz respeito à solicitação dos Impetrantes de que se
abstenha da prática de qualquer ato que impeça a regular retomada das atividades castrenses normais da
Paciente, assevera que a militar em momento algum foi impedida de exercer as atribuições atinentes a seu
posto e especialidade médica. Acrescenta que a Capitã Mírian Moreira se encontra atualmente afastada de
suas ocupações em virtude de sucessivas recomendações médicas.

Por fim, requer que o IPM prossiga em seus devidos termos, para cumprimento de sua finalidade legalmente
atribuída no art. 7º e seguintes do Código de Processo Penal Militar.

Acompanham as referidas Informações os seguintes documentos: Relatório e Solução de Sindicância
instaurada por meio da Portaria 059-Asse Ap As Jurd/2ª RM, de 26.3.2020; Boletim de Acesso Restrito 038 do
Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP), de 14.4.2020, com transcrição da Nota 164-Sec Sal/HMASP,
de 9.4.2020, no qual consta o afastamento da Paciente por 30 dias a contar de 9.4.2020; Boletim de Acesso
Restrito 048, de 26.5.2020, do HMASP, com resultado da Inspeção de Saúde da referida militar, no qual
consta o afastamento da Paciente por 60 dias, em prorrogação.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/11/2020 15:49:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8f083d
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer do Subprocurador Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, manifestou-se pela denegação da Ordem, por falta de amparo legal. Na oportunidade, salientou:
"[...]
Não bastasse isso tudo, o writ vem desacompanhado de evidências que deem amparo à
argumentação. Ou seja, a sua análise demandaria aprofundamento dos dois inquéritos, o
que é vedado no estreito caminho do writ.
Posto isso, somos de parecer que a ordem seja denegada por falta de amparo legal."

Por Decisão de 5.10.2020, indeferi a medida liminar, por não considerar presentes os seus requisitos
autorizadores.

Em consulta ao e-Proc da Justiça Militar da União - primeira Instância - verifica-se que o IPM em tela foi
distribuído ao Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM em 1º.10.2020, sob o número 7000261-89.2020.7.02.0002. O
presentante do Ministério Público Militar atuante no feito, em manifestação nos autos, requereu que se
aguarde até a ultimação das providências determinadas no PQS 7000225-47.2020.7.02.0002, o que foi
deferido pelo MM. Magistrado.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/11/2020 15:49:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8f083d

VOTO

Por estarem presentes as condições para o seu regular processamento, o Writ merece ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Dr.
José Henrique Bianchi Segatti e Dr. Júlio Cezar da Silva Fagundes, em favor da Cap Med Ex Mírian Dias
Moreira e Silva, contra ato do Comandante da 2ª RM Gen Div João Chalella Júnior, que instaurou IPM por
intermédio da Portaria 154 - Asse Ap As Jur/2 - IPM, de 14.7.2020, com vistas a apurar possível conduta
criminosa praticada pela militar, ato que reputam carente de justa causa.

Asseveram que a Oficial é investigada em decorrência de "denúncia" formulada pela Senhora Teresinha de
Jesus Landgraff Daher ao Comando da referida Organização Militar por meio da qual a responsabiliza por
supostos problemas relativos à sua inspeção de saúde e apresenta cópia da referida mensagem recebida da
militar, cuja única finalidade argumenta ser a de orientar cada paciente ao seu benefício, o que alega ter
alimentado a suspeição acerca da conduta da Oficial.

Salientam que a Sindicância instaurada acerca dos fatos acima narrados concluiu pela existência de indícios
do cometimento do crime militar previsto no art. 320 do CPM - violação do dever funcional com o fim de
lucro - e da ocorrência de conflito de interesses com suas atribuições exercidas em função do cargo, nos
termos do art. 5º da Lei 12.813, de 16.5.2013.

Contudo, consideram que o caso ora descrito não se enquadra em qualquer dos dispositivos legais acima
citados, bem como, não há prova, testemunhal ou documental nesse sentido. Assim, asseveram que a
Paciente é inocente em relação aos fatos de que é investigada e sua conduta é atípica.

Por fim, requerem trancamento do citado Inquérito Policial Militar por ausência de justa causa, com
restituição imediata do aparelho telefônico móvel apreendido em cumprimento a Mandado de Busca e
Apreensão deferido pelo Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM. Bem como, que a autoridade indigitada coatora se
abstenha "da prática de qualquer ato que impeça a regular retomada [pela Paciente] de suas atividades
militares normais".

De início, cabe fazer uma breve digressão histórica da ação autônoma do Habeas Corpus. No direito romano
havia o instituto do interdictum de libero homine exhibendo (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.
32ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 135.), contudo a origem mais citada na doutrina é Magna Charta
Libertatum de 1215, da Inglaterra do Rei João Sem-Terra.

Fundamentada na "Petição dos Barões", o art. 48 do mencionado diploma estabelecia que "ninguém poderá
ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdade, senão em virtude de julgamento de seus
pares, de acordo com as leis do país". Sedimentado no país anglicano com o Habeas Corpus Act de 1679 e
1816, o art. 2º do primeiro documento estipulava multa em favor da parte ao magistrado que não recebesse
a ação liberatória (MIRANDA, Pontes de. História e prática do Habeas Corpus. 7ª ed. Rio de Janeiro: Borsoi,
1972.).

No Brasil, a figura do habeas corpus surgiu com o Código de Processo Criminal de 1832, tornado
constitucional somente em 1891 e presente em todas as Constituições brasileiras desde então. Na Justiça
Militar, o habeas corpus possui previsão a partir do Código de Justiça Militar de 1938.

Em análise aos autos, verifica-se que o Inquérito Policial Militar 7000261-89.2020.7.02.0002 decorre de
Sindicância instaurada com o propósito de apurar Denúncia encaminhada por pensionista vinculada ao
Comando da 2ª RM, Senhora Teresinha de Jesus Landgraff Daher, ao Inspetor de Saúde daquela Região
Militar durante a tramitação do Processo de Isenção de Imposto de Renda de interesse da civil junto à Seção
do Serviço de Inativos e Pensionistas.

Tal Denúncia, entre outras coisas, referiu-se a duas mensagens recebidas pela pensionista via aplicativo
WhatsApp enviadas no dia 27.9.2019 pelo número de telefone celular da Cap Mírian Moreira - Agente Médico
Pericial que atuava no processo administrativo acima citado. A primeira mensagem contém uma fotografia
de um cartão com os seguintes dizeres:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/11/2020 15:49:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8f083d
"Mírian Silva
Perícia médica e consultoria
(XX)-XXXXX-XXXX" [Número de celular coincidente com o que enviou a mensagem.]

Na segunda mensagem, enviada no mesmo dia e horário, consta o seguinte texto:
"É aposentado ou pensionista?
Somos especializados em recuperação dos últimos cinco (5) anos, do Imposto de renda
descontado na fonte pagadora, junto tenha a isenção do mesmo, na ocorrência das
seguintes doenças:
A Lei nº 7713/1988, no artigo 6º incisos XIV e XXI, estabelece o direito à isenção e
devolução do Imposto de Renda cobrado sobre seus proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão.Alienação mental (Alzheimer, etc.);
Cardiopatia grave (cirurgias cardíacas);
Cegueira (bilateral ou monolateral);
Contaminação por radiação;
Doença de Paget (osteíte deformante);
Moléstia profissional (bursite, tendinite, LER/DORT, etc.);
Nefropatia grave (rins);
Neoplasia maligna (Câncer);
Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS);
Paralisia irreversível e incapacitante;
Tuberculose ativa.
Tel XX XXXXX XXXX
MIRIAN"

Ao ser inquirida na Sindicância que deu origem ao IPM, a Paciente afirmou ter encaminhado o cartão acima
transcrito via aplicativo de troca de mensagens à Senhora Teresinha de Jesus Landgraff Daher por engano,
sem apresentar detalhes das circunstâncias em que ocorreu esse suposto equívoco. Ainda, asseverou não
realizar outro trabalho privativo de profissional de saúde e declarou não participar de sociedade, empresa,
clínica ou outra instituição relacionada à área de saúde especializada na prestação de serviço de
recuperação de Imposto de Renda descontado em fonte pagadora, tampouco indicou prestação de serviços
a serem realizados mediante contrapartida financeira.

A referida Sindicância concluiu pela existência de indícios de conduta indevida por parte da Capitã Médica,
por supostamente ter excedido o limite de suas atribuições funcionais no desempenho da função de Agente
Médico Perito no Centro de Perícias Médicas da 2ª RM, com comprometimento dos princípios éticos
peculiares da atividade.

Em sede de IPM, por sua vez, com vistas à elucidação dos fatos acima descritos, foi procedida à oitiva de
Testemunhas e o seu Encarregado apresentou ao Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM Representação para busca
e apreensão domiciliar com quebra de sigilo de aparelho telefônico e bancário da Paciente, mediante
manifestação favorável por parte do MPM.

Dentre as Testemunhas ouvidas, a Senhora Eunice Lima Monserrat, periciada pela Paciente, afirmou que,
mediante solicitação de sua filha, a Cap Mírian Moreira prestou orientação acerca dos processos de
aquisição de veículos por condutor com CNH especial para portadores de moléstia incapacitante e disse que
uma pessoa entraria em contato para dar maiores informações.

A Testemunha Senhora Teresinha de Jesus Landgraff Daher, ao ser ouvida nos autos do IPM, apresentou
uma informação até então inédita relativa aos fatos objeto de investigação, referente a mensagem por ela
recebida via aplicativo WhatsApp, em 5.9.2020, oriunda de pessoa que se identificou como "Davi", na qual
oferecia os serviços da empresa "Cartório Mais", relativos à aquisição de veículos aos possuidores de CNH
especial, com referência expressa de que o contato da Testemunha foi repassado pela "Dra Mírian".

Ao ser ouvido como Testemunha, o Senhor Davi Fraga dos Santos, proprietário da "Cartório Mais" afirmou
ter recebido da militar, via WhatsApp, números de telefone celular de 20 pessoas com potencial para se
tornarem clientes do seu serviço de despachante para aquisição de veículos com redução de taxa, relativos
aos portadores de CNH especial por moléstia incapacitante.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/11/2020 15:49:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8f083d
A Testemunha apresentou os números de telefones de cada uma dessas pessoas e as investigações
procedidas até o momento confirmam que entre elas estão pensionistas que foram periciados pela Paciente
no âmbito da 2ª RM. Embora tenha afirmado não ter feito pagamentos à militar por tais indicações,
esclareceu que ela tinha ciência de que poderia receber comissão.

Quanto ao pedido de busca e apreensão de aparelho celular feito pelo Encarregado do IPM, o mandado foi
deferido pela autoridade judiciária, por entender tratar-se de diligência fundamental para descobrir objetos
necessários à prova da infração ou à defesa da investigada, bem como para colher elementos de convicção
sobre a autoria e a materialidade delitiva.

Da mesma forma, foi deferida a quebra de sigilo telemático do aparelho celular no período previamente
definido, com vistas a verificar a eventual conduta da militar no envio de cartões de visitas para
oferecimento de serviços particulares em perícia médica e consultoria especializada na recuperação de
Imposto de Renda, com violação de dever funcional. O Auto de Busca Domiciliar foi devidamente cumprido e
o aparelho celular apreendido foi encaminhado para o Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo a
fim de ser periciado.

No que se refere à quebra de sigilo bancário, igualmente, o douto Magistrado deferiu o pedido, por
considerar que tal diligência é fundamental para apurar a existência de outra fonte de rendimentos
incompatível com as atribuições da Capitã Médica Mírian Dias Moreira e Silva, com a ressalva de não existir
nenhum outro elemento probatório apto a indicar, com exatidão, supracitada diligência, sem atingir a
inviolabilidade da intimidade. Ainda não foram obtidas as informações bancárias decorrentes do pedido em
tela.

Além disso, não obstante as inúmeras tentativas por parte do Encarregado, não foi possível proceder à oitiva
da Investigada Cap Mírian Moreira nos autos do IPM, por questão de saúde devidamente atestada. Ainda, a
inquirição por videoconferência requerida por seu Advogado naquele procedimento não foi realizada por
falta de estrutura técnica adequada.

Em Solução de Inquérito Policial Militar, o Comandante da 2ª RM concordou com a conclusão do Encarregado
no sentido de que há indícios de cometimento de crime militar previsto no art. 320 do CPM, referente à
violação de dever funcional com o intuito de lucro por parte da Paciente, e determinou o encaminhamento
dos autos à Justiça Militar da União. O IPM atualmente encontra-se no aguardo das providências devidas no
bojo do PQS 7000225-47.2020.7.02.0002 para seu devido prosseguimento, conforme determinado pelo MM.
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, mediante requerimento do Parquet.

Na esteira do entendimento histórico e atual sobre o Habeas Corpus, depreende-se que se trata de ação
autônoma de impugnação, prevista no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República de 1988, cabível
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Dessa forma, conclui-se que se reveste de verdadeiro meio
de impugnação soberano, destinado a fazer cessar constrangimento ou ameaça à liberdade de locomoção.

Em que pese ser utilizado comumente como instrumento para obtenção de liberdade ou de impedimento de
prisões ilegais, a doutrina e a jurisprudência consagraram a possibilidade de sua impetração para suspender
o andamento de processos e até mesmo investigações criminais. Nesse sentido, esclarece o doutrinador
Eugênio Pacelli de Oliveira:
"Por ameaça potencial estamos nos referindo ao simples início de qualquer atividade
persecutória que tenha por objeto a apuração de fato imputado ou imputável à pessoa
individualizada. Nesse sentido, a simples instauração de inquérito policial ou de
procedimento investigatório será suficiente para configurar situação de ameaça potencial à
liberdade de locomoção, quando dirigida a fato certo e a pessoa previamente determinada,
e desde que, para a conduta, seja prevista imposição de pena privativa da liberdade". (In
Curso de Processo Penal. 18. ed. rev e ampl. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 1021-1022.).

Todavia, para que seja obtida tal providência jurisdicional, deve haver evidente constrangimento ilegal
sofrido pelo investigado ou acusado. Assim, medida dessa natureza tem caráter excepcional, uma vez
verificado, em análise perfunctória, que a Ação Penal Militar tende ao fracasso.

Nas palavras do penalista Renato Brasileiro de Lima:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/11/2020 15:49:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8f083d
"Explica-se: como é sabido, os Tribunais têm admitido o habeas corpus como instrumento
para o trancamento de inquéritos policiais e/ou processos penais em hipóteses
excepcionais, desde que caracterizada manifesta ausência de justa causa, atipicidade
formal ou material da conduta, ou quando já extinta a punibilidade". (In Manual de
Processo Penal: vol. único. 4 ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 2510.).

O Egrégio Supremo Tribunal Federal, de longa data, confirma idêntico posicionamento:
"[...] Somente é possível o trancamento de inquérito quando for evidente o
constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, não havendo qualquer dúvida acerca da
atipicidade material ou formal da conduta, ou a respeito da ausência de justa causa para
deflagração da ação penal. [...]. 6. Habeas corpus denegado." (STF. HC 94835 SP. Rel. Min.
Ellen Gracie. 2ª Turma. DJe de 23.10.2008.).
"(...) PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA - SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL
- CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO
DE MATÉRIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE
"HABEAS CORPUS" - PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO" (STF. RHC 126420 AgR.
Rel. Min. Celso de Mello. Pub. DJe de 15.3.2017.).
"INQUÉRITO - ORGANICIDADE E DINÂMICA DO DIREITO - QUEIMA DE ETAPAS. É impróprio o
acolhimento de pedido formulado no habeas corpus visando o trancamento de inquérito".
(STF. HC 125354. Rel. Min. Marco Aurélio. 1ª Turma. DJe de 1.6.2017.).
"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL: AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ORDEM DENEGADA. [...] II - O trancamento de inquérito
policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte,
constitui medida excepcional só admissível quando evidente a falta de justa causa para o
seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não
comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado.
III - As decisões combatidas harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte,
pois, evidenciada possível ocorrência de fato típico, mostra-se inidônea a via do habeas
corpus para o trancamento de investigação policial, que constitui, como já afirmado,
medida de natureza excepcional. IV - Ordem denegada." (HC 138.507. 2ª Turma. Rel. Min.
Ricardo Lewandowski. DJe de 4.8.2017.).
Não destoa o posicionamento desta Corte Castrense:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. TRANCAMENTO
DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. PRESENÇA.
CONTROLE DE ARMAMENTOS E DE MUNIÇÕES. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A autoridade da
Polícia Judiciária Militar, diante de suspeitas de cometimento de delito castrense, em regra,
tem a obrigação de instaurar a investigação. Abstratamente, civil pode ser agente de
crimes contra a Administração Militar. 2. O trancamento de IPM, mediante HC, compreende
situação excepcional e deve ocorrer em casos extremos, tais como a atipicidade da
conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos
de autoria e de prova da materialidade. [...] 4. O HC, por seu caráter expedito e pela
restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da prova, sendo indevida a
invasão do mérito do feito de origem. 5. Fruto da independência das esferas, a solução
adotada em sede de processo administrativo não vincula a seara Penal. 6. Ordem
denegada. Decisão unânime." (STM. Habeas Corpus 7000241-61.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Marco Antônio de Farias. Julgado em 14.5.2020. Publicado em 25.5.2020.).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DO IPM POR FALTA DE
JUSTA CAUSA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PENDENTE DE DILIGÊNCIAS.
EXCEPCIONALIDADE DE TRANCAMENTO DE IPM PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
ORDEM DENEGADA. I - Considera-se prematuro o trancamento de IPM que ainda pende de
cumprimento de diligências solicitadas pelo órgão ministerial e concedidas pelo juiz
togado, na forma da legislação em vigor. II - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e
desta Corte castrense segundo o qual o trancamento de ação penal em habeas corpus é
medida excepcional, admissível quando inequívocas a inocência do acusado, a atipicidade

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/11/2020 15:49:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8f083d
da conduta ou a extinção da punibilidade. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão
unânime." (STM. Habeas Corpus 7000609-07.2019.7.00.0000. Rel. Min. José Coêlho
Ferreira. Julgado em 8.8.2019. Publicado em 20.8.2019.).

No caso concreto, contudo, não vislumbro as situações excepcionais que autorizam o trancamento do IPM
em curso. Vale destacar que tal iniciativa somente é autorizada na evidência de uma situação de
excepcionalidade, visto como a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não se vislumbra
nesta fase.

Ademais, como abordei na Decisão liminar por mim proferida nestes autos, verifica-se que os pedidos de
busca e apreensão de aparelho celular de posse da Paciente e de quebra de sigilo de dados nele
armazenados, bem como de rompimento de sigilo bancário, autuados sob o número 7000225-
47.2020.7.02.0002, em trâmite perante a 2ª Auditoria da 2ª CJM, originam-se de Representação apresentada
pelo Encarregado do IPM e, após manifestação favorável do Parquet, foi deferido pela autoridade judiciária
militar competente, com a determinação cumprida de maneira perfeitamente regular.

Os Impetrantes não lograram êxito em comprovar quaisquer ilegalidades em relação à instauração ou à
condução do procedimento investigatório deflagrado, aptos a ensejarem seu trancamento de forma
prematura.

Com efeito, conceder a ordem para fulminar as investigações legalmente conduzidas equivaleria, além de
supressão de instância, ao cerceamento da função constitucional do Ministério Público, de titularidade da
ação penal pública, o que inviabiliza a sua opinio delicti.

Para os doutrinadores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar:
"Com a ocorrência da infração, é salutar que se investigue com o fim de coligir elementos
que demonstrem a autoria e a materialidade do delito, viabilizando-se o início da ação
penal.
O inquérito policial vem a ser o procedimento administrativo, preliminar, presidido por
delegado de polícia, no intuito de identificar o autor do ilícito e os elementos que atestem a
sua materialidade (existência), contribuindo para a formação da opinião delitiva do titular
da ação penal, ou seja, fornecendo elementos para convencer o titular da ação penal se o
processo deve ou não ser deflagrado." (Curso de Direito Processual Penal. 4ª edição. São
Paulo: RT, 2010. p. 86.)

O exame dos fatos que ensejariam o trancamento deste IPM demandaria, necessariamente, a análise das
provas produzidas, o que seria inviável em sede de Habeas Corpus. A cognição sumária e a celeridade do
procedimento inviabilizam essa tarefa. Além disso, atualmente pendem de conclusão diligências de suma
importância ao deslinde das investigações, notadamente aquelas relativas aos pedidos de quebra de sigilos
telemáticos do aparelho celular e bancário, tal como acima referido.

Ainda, no que diz respeito à solicitação dos Impetrantes de que se abstenha da prática de qualquer ato que
impeça a regular retomada das atividades militares normais da Paciente, não se verifica qualquer ação
nesse sentido, pois, conforme informado pela autoridade indigitada coatora, a militar em momento algum foi
impedida de exercer as atribuições atinentes a seu posto e especialidade médica e relata que a Capitã
Mírian Moreira se encontra atualmente afastada de suas ocupações em virtude de sucessivas
recomendações médicas.

Nesse momento pré-processual, a dúvida acerca do cometimento do delito ainda em investigação cabe ser
interpretada em favor da sociedade e ao Ministério Público Militar, com vistas a lhe ser dada a oportunidade
de exercer seu múnus público de titular da ação penal.

Em razão dos argumentos acima expostos, compreendo que o Inquérito Policial Militar possui respaldo fático
e não deve ser interrompido de forma prematura.

Concluo com trecho do escorreito Parecer ministerial, da lavra do nobre Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, in verbis:
"O trancamento de IPM em sede de habeas corpus até é possível, mas isso só é possível

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/11/2020 15:49:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f8f083d
diante de escancarada ausência de tipicidade. Não é o caso. Com efeito, a narrativa dos
impetrantes não condiz com as informações, que trazem notícia, em tese, de crime
praticado pela paciente, que se valeu da função pública para atender interesses pessoais.
Pelo que se depreende das informações, a paciente teria enviado um cartão de visita
Whatsapp para oferecer serviço particular de recuperação e isenção de imposto de renda.
Ademais, uma pessoa por ela indicada, também por meio do aplicativo de Whatsapp, em
setembro de 2019, de prenome Davi, teria entrado em contato com a pensionista para
oferecer serviço de CNH especial e compra de veículos. Existem, pois, indícios de
mercancia através do exercício da função pública, o que configura o crime em tese
apontado, ou até mais graves.
Não bastasse isso tudo, o writ vem desacompanhado de evidências que deem amparo à
argumentação. Ou seja, a sua análise demandaria aprofundamento dos dois inquéritos, o
que é vedado no estreito caminho do writ."

Diante do exposto, conheço do Habeas Corpus e denego a ordem, por ausência de amparo legal.